Tribunal: TJMT
Processo: 1040627-83.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1040627-83.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOARIDE PEDROSO DE ALVARENGA - CPF: 427.980.271-87 (EXEQUENTE), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EXECUTADO), BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (EXECUTADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (EXECUTADO), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS - CPF: 907.732.925-00 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (APELANTE), JOARIDE PEDROSO DE ALVARENGA - CPF: 427.980.271-87 (APELADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A - CNPJ: 33.136.888/0001-43 (APELANTE), LUIZ CARLOS SILVA DOS SANTOS - CPF: 907.732.925-00 (ADVOGADO), AL5 S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 27.214.112/0001-00 (APELANTE), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (APELADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – APELO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS NA ORIGEM PARA A SOLUÇÃO DA LIDE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO CONHECIMENTO – APELO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – TEMA 1.076/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que as instituições financeiras Recorrentes não atacaram os fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau para a rejeição de suas teses defensivas, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento dos respectivos recursos é medida que se impõe.

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, não é mais possível a compensação de honorários sucumbenciais, no termos do seu art. 85, §14.

Nas causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios deverão ter primeiramente por base de cálculo o proveito econômico obtido com a lide e, somente em caso de inexistência de tal proveito é que o arbitramento deve ter por base o valor da causa (Tema 1.076/STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1040627-83.2024.8.11.0041

APELANTES:
RENATO FERREIRA COUTINHO, BANCO DO BRASIL S.A., BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.

APELADOS:

BANCO DO BRASIL S.A., BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., AL5 S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, JOARIDE PEDROSO DE ALVARENGA

Egrégia Câmara:

Trata-se de três recursos de Apelação interpostos por RENATO FERREIRA COUTINHO, advogado do Autor, BANCO DO BRASIL S.A. e BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento ajuizada por JOARIDE PEDROSO DE ALVARENGA (proc. n. 1040627-83.2024.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido “
para proceder a redução da parcela dos descontos mensais dos empréstimos avençados pela autora com os requeridos, ao patamar de 30% dos descontos em folha da requerente
”.

RENATO FERREIRA COUTINHO, em suas razões, aduz, em síntese, “
no que tange aos honorários advocatícios de sucumbência, é contrária à lei, que de forma expressa e cogente afirma que “A sentença condenará o vencido a pagar honorários do vencedor” e delimita os percentuais a serem aplicados
”.

Nesses termos, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja determinado o arbitramento dos honorários de sucumbência entre 10% e 20% do valor da causa, vedada a compensação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Ids. 299767897,

299767900 e 299767909).

BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A., em suas razões, aduz que “
os empréstimos consignados são excluídos do conceito de mínimo existencial por força do Decreto 11.150/2022
” e que “
O valor de parcela da Financeira BRB está dentro do limite legal e não foi ele que extrapolou a margem consignável do servidor. Quando houve a contratação dos empréstimos consignados, pelo cliente estava em vigor a Medida Provisória (MP) que elevava de 35% para 40% a margem do crédito consignado
”, acrescentando que “
De acordo com a lei, 5% do consignado devem ser usados exclusivamente para operações com o cartão de crédito, seja o pagamento de dívidas ou o saque por meio do cartão
”, de modo que os empréstimos consignados mantidos com o Apelante não podem ser objeto de repactuação.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 299767910).

BANCO DO BRASIL S.A., em suas razões, impugna o valor da causa, que “
não deve ser utilizado para alcançar honorários exorbitantes e deverá respeitar a razoabilidade
”.

Assevera a não apresentação do plano de pagamento, requisito essencial do rito do superendividamento previsto no art. 104-C do CDC, bem como a omissão pelo Autor de todos os contratos celebrados.

Afirma que não restou devidamente comprovado que o Autor encontra-se superendividado, esclarecendo que os empréstimos consignados não entram na limitação prevista na Lei n. 14.181/2021, tendo ele firmado as contratações com manifestação ativa de interesse e declaração expressa de capacidade de pagamento.

Reitera que, dos contratos firmados, os consignados não podem fazer parte do plano de pagamento e que o Autor em nenhum momento apresentou nos autos documentos capazes de comprovar qualquer alteração financeira para possibilitar alteração contratual, acrescentando que “
a aquisição de diversos empréstimos demonstra não somente contratação e conduta irresponsável da parte autora, como também traz à tona que a mesma possui um padrão de vida elevado
”, em contraposição à teoria do superendividamento.

Alega a não aplicação do limite de 35% dos rendimentos para empréstimos com desconto em conta corrente e impugna a alegação da parte Autora de que o Apelante lhe concedeu crédito de forma irresponsável.

Discorre acerca da: (i) necessidade de observância do
pacta sunt servanda
, independente da incidência do CDC ao caso em tela; (ii) ausência de defeito na prestação do serviço ou prática de ato ilícito; (iii) validade do contrato e regularidade dos descontos e (iv) respeito à boa-fé e ao dever de prestar informações.

Pugna pela procedência do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgada totalmente improcedente a pretensão autoral.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 299767912).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de três recursos de Apelação interpostos por RENATO FERREIRA COUTINHO, advogado do Autor, BANCO DO BRASIL S.A. e BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas – Superendividamento ajuizada por JOARIDE PEDROSO DE ALVARENGA (proc. n. 1040627-83.2024.8.11.0041), julgou parcialmente procedente o pedido “
para proceder a redução da parcela dos descontos mensais dos empréstimos avençados pela autora com os requeridos, ao patamar de 30% dos descontos em folha da requerente
.

Anoto, de início, que a gratuidade da justiça ao Autor foi deferida por este Sodalício quando do julgamento do recurso de Apelação n. 1040627-83.2024.8.11.0041, por ele interposto contra a sentença que inicialmente julgara extinto e feito, em decisão transitada em julgado em 11/02/2025, inexistindo qualquer indicação de modificação da situação financeira da parte, ônus dos impugnantes, de forma que a impugnação à gratuidade da justiça formulada pelas instituições financeiras nas razões e contrarrazões de Apelação não prosperam.

Feita tal consideração, é cediço que,
à luz do princípio da dialeticidade, deve o Recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão vergastada, sob pena de não conhecimento do apelo.

Todavia, verifica-se que tanto o BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. quanto o BANCO DO BRASIL S.A., em suas razões recursais, se limitaram a reproduzir, de forma
ipsis litteris
, os termos constantes das respectivas contestações, ignorando por completo os fundamentos adotados pelo julgador singular para a rejeição de suas alegações.

Anoto que, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora a mera repetição dos argumentos constantes de peças processuais, por si só, não ofenda o princípio da dialeticidade, é necessário que eles impugnem diretamente os fundamentos da decisão, o que não ocorreu na espécie, haja vista que os Apelantes não apontaram onde residiria o desacerto da decisão.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. (...) 3.
Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença
. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.776.084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 18/3/2022)
(destaquei)

Dessa forma, considerando que os Recorrentes não atacaram os fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau para a formação de seu convencimento, em clara infringência ao princípio da dialeticidade, o não conhecimento dos recursos é medida que se impõe.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECURSO QUE NÃO COMBATE A SENTENÇA – REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, combatendo seus fundamentos, o que não basta para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na contestação.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e enseja o não conhecimento do recurso. (N.U 1027600-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 30/09/2024)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ART. 1.030, § 2o, DO CPC – NECESSIDADE DE EVIDENCIAR O DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DISTINÇÃO E/OU SUPERAÇÃO DO TEMA APLICADO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NO RECURSO ESPECIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
Na interposição de qualquer recurso as respectivas razões devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, tendo o recorrente o ônus de evidenciar o seu desacerto, sob pena de restar violado o princípio da dialeticidade.
Agravo interno a que se nega provimento. (N.U 0000186-95.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 19/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)
(destaquei)

Superada tal questão, resta pendente de análise o recurso interposto por RENATO FERREIRA COUTINHO, advogado do Autor, que tem por objeto o direito ao arbitramento de honorários advocatícios.

E razão lhe assiste, em parte.

Com efeito, assim deliberou a julgadora singular, ao final da sentença, acerca do ônus sucumbencial: “
Custas e despesas processuais “pro-rata, observando a justiça gratuita concedida e cada parte arcará com os honorários de seu advogado
”.

Ocorre que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, não é mais possível a compensação de honorários sucumbenciais, nos termos do seu art. art. 85, §14
,
segundo o qual
“os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial
”
(destaquei).

Sobre o tema:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes em virtude de débito que ele não reconhece – Réu que não comprova a responsabilidade do demandante pela dívida - Débito que, portanto, deve ser declarado inexistente – Descabimento, todavia, da indenização pleiteada, ante o proclamado pela Súmula 385 do C. STJ – Honorários advocatícios de sucumbência - Pedido julgado procedente em parte, a fim de se declarar inexigível a dívida descrita na petição inicial e determinar a exclusão do nome do autor do cadastro de inadimplentes –
Atribuição de sucumbência recíproca, com determinação de que cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos – Impossibilidade - Necessidade de fixação da verba honorária, na forma do disposto no art. 85, § 14, do CPC
- Sentença de parcial procedência modificada – Recurso do autor parcialmente provido, desprovido o do banco.

(TJSP;

Apelação Cível 1005545-07.2017.8.26.0271; Relator (a): Paulo Pastore Filho; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Itapevi - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 19/12/2019)
(destaquei)

Inobstante, conquanto tenha reconhecido a sucumbência recíproca, não houve fixação do percentual e da base de cálculo para o cálculo da verba honorária.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Tema 1.076, fixou o entendimento no sentido de que nas causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios deverão ter primeiramente por base de cálculo o proveito econômico obtido com a lide e, somente em caso de inexistência de tal proveito é que o arbitramento deve ter por base o valor da causa.

No caso, é certo que a parte Autora obteve um proveito econômico passível de apuração, consubstanciado na limitação dos descontos mensais decorrentes dos contratos firmados, de modo que, sobre tal montante, fixo honorários advocatícios no percentual de 15%, divididos de forma
pro rata
entre os litigantes, observada a gratuidade da justiça deferida à parte Autora.

A propósito, colaciono recente julgado desta Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA –COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – VERBA PERTENCENTE AOS ADVOGADOS – ART. 85, §14, DO CPC/15 –– NECESSÁRIA CORREÇÃO - TEMA 1.076 DO STJ – PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PROVIDO. 1. Consoante o §14 do art. 85 do CPC/15 os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. 2. No julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP, 1.877.883/SP, 1.906.623/SP e 1.906.618/SP (Tema 1.076), sob o rito dos repetitivos, a Corte Especial do STJ sedimentou entendimento de que, nas causas em que não houver condenação, havendo sucumbência recíproca os honorários advocatícios, estes deverão ter por base de cálculo dos honorários o proveito econômico obtido com a vitória parcial de cada parte na lide, sendo que apenas na hipótese de inexistir esse proveito é que haverá o arbitramento com base no valor da causa. 3. Recurso provido.-

(N.U 1000775-31.2024.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos interpostos pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e pelo BANCO DO BRASIL S.A. Lado outro, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por RENATO FERREIRA COUTINHO para fixar honorários advocatícios no percentual de 15% do proveito econômico obtido, divididos de forma
pro rata
entre os litigantes e observada a gratuidade da justiça deferida à parte Autora, sendo vedada a compensação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025